Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702367-76.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover. Cumpra-se a determinação precedente. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora